Tribunal: TJSP
Processo: 0001971-39.2012.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Requisição de Pequeno Valor - RPV
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ção de valores pretéritos que no caso resultaria em fracionamento de precatório. Quitação, porém, ocorrida sem atualização do valor de face e a destempo. Incidência de atualização monetária, bem como de juros pelo período que superou os 60 dias. RE 1169289/SC – Tema 1037. Sentença de extinção anulada. Recurso conhecido e provido em parte, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 0001971-39.2012.8.26.0474; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Potirendaba - Vara Única; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Requisição de Pequeno Valor - RPV

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

Potirendaba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:

COBRANÇA. Locação de equipamento à Prefeitura de Potirendaba sem o devido pagamento. Fase de cumprimento. Instauração do incidente e expedição do ofício pelo valor informado pela própria requerente sem inclusão de juros e correção do período subsequente à homologação da conta. Depósito já efetuado, com expedição do mandado de levantamento eletrônico. Preclusão consumativa. Valor que em verdade

Ementa:

COBRANÇA. Locação de equipamento à Prefeitura de Potirendaba sem o devido pagamento. Fase de cumprimento. Instauração do incidente e expedição do ofício pelo valor informado pela própria requerente sem inclusão de juros e correção do período subsequente à homologação da conta. Depósito já efetuado, com expedição do mandado de levantamento eletrônico. Preclusão consumativa. Valor que em verdade superava o teto fixado na lei local para o RPV. Condenação da Municipalidade a efetuar complementação de valores pretéritos que no caso resultaria em fracionamento de precatório. Quitação, porém, ocorrida sem atualização do valor de face e a destempo. Incidência de atualização monetária, bem como de juros pelo período que superou os 60 dias. RE 1169289/SC – Tema 1037. Sentença de extinção anulada. Recurso conhecido e provido em parte, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 0001971-39.2012.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba,
em
que
é
apelante
CONCEIÇÃO
APARECIDA
DOS
SANTOS
FURLANETTO
ME,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
POTIRENDABA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA
DE VOTOS, NOS TERMOS DO ART.942 DO CPC, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO, VENCIDA A 3a
JUÍZA E O 5o JUIZ. DECLARA VOTO A 3a JUÍZA.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
CLAUDIO
AUGUSTO
PEDRASSI
(Presidente),
RENATO DELBIANCO, LUCIANA BRESCIANI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36276
APELAÇÃO No 0001971-39.2012.8.26.0474
COMERCA: POTIRENDABA
APELANTE: CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS FURLANETTO

ME
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA
MM. JUIZ: DR. MARCO ANTONIO COSTA NEVES BUCHALA
COBRANÇA. Locação de equipamento à Prefeitura
de Potirendaba sem o devido pagamento. Fase de
cumprimento. Instauração do incidente e expedição
do ofício pelo valor informado pela própria
requerente sem inclusão de juros e correção do
período subsequente à homologação da conta.
Depósito já efetuado, com expedição do mandado de
levantamento eletrônico. Preclusão consumativa.
Valor que em verdade superava o teto fixado na lei
local para o RPV. Condenação da Municipalidade a
efetuar complementação de valores pretéritos que no
caso resultaria em fracionamento de precatório.
Quitação, porém, ocorrida sem atualização do valor
de face e a destempo. Incidência de atualização
monetária, bem como de juros pelo período que
superou os 60 dias. RE 1169289/SC Tema 1037.
Sentença de extinção anulada. Recurso conhecido e
provido em parte, com determinação.
I- Trata-se de pedido de cumprimento de
sentença formulado por CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS
FURLANETTO
ME em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
POTIRENDABA. A requerente moveu ação de cobrança tendo por
objeto valores relativos à locação de equipamento à Administração,
que não pagou o preço acertado. Julgado procedente o pedido (cópias
da sentença e acórdão de fls. 28/40), foi apresentada a conta de
liquidação. O Município opôs embargos, que foram acolhidos para o
fim de fixar o débito em R$10.466,94, para abril/15, e a exequente
condenada no pagamento das custas, despesas e honorários de 10%
do valor do excesso, ocorrendo o trânsito em julgado em 04.09.17
(fls. 05/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi então apresentado pela requerente em
26.07.18 o pedido de expedição de RPV acompanhado da planilha
demonstrativa, sendo R$9.101,09 de principal e R$1.365,25 de
honorários. Após regularizações, o ofício foi expedido em 24.07.19
para pagamento do principal (fls. 68/69), havendo certidão de
recebimento pela devedora em 04.08.19 (fls. 75).
Em 23.10.19 a requerente informou não ter
recebido o pagamento, pleiteando a intimação da Municipalidade para
efetuar o depósito sob pena de bloqueio de verba pública (fls. 76).
Pela Prefeitura foi informado, em petição
datada de 09.12.19, que efetuou o pagamento do RPV, pugnando
pela extinção da execução. No entanto, apresentou apenas o
comprovante de depósito do importe referente aos honorários (fls.
79/81). Na sequência a requerente informou que fora efetuado o
depósito do principal, mas a menor, já que não houve atualizado
desde a data da homologação ou incidência de juros, verificando-se
diferença de R$5.365,95 (fls. 83/86). Logo após a Prefeitura juntou
aos autos o comprovante correto, demonstrando o depósito em
20.11.19 e pedindo a desconsideração da manifestação anterior (fls.
89/91).
A r. sentença de fls. 92/94 julgou extinto o
feito nos termos do art. 924, II do CPC. Destacou o Juízo que entre a
data do recebimento do RPV pela credora e o efetivo pagamento
transcorreram 3 meses e 16 dias. O prazo de 60 dias para quitação
foi superado, mas por apenas 46 dias, demora que não causou
injusto prejuízo à credora no recebimento de seu crédito, por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratar de um período muito curto. Considerou satisfeito o crédito, a
contento, em tempo hábil considerando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, não havendo justificativa legal
para sua complementação. Haveria exagero a ponto de tornar a
prestação jurisdicional interminável. Citou a Súmula Vinculante no 17
do C. STF e reiterou que não vislumbrava má-fé, relevando a
pequena demora. Os embargos de declaração opostos (fls. 95/99)
foram rejeitados (fls. 105/106).
Inconformada, apela a requerente insistindo
que o valor depositado corresponde àquele homologado em abril
2015, mas o pagamento só se deu em novembro de 2019, devendo
haver incidência de juros e correção. Pugna pela reforma do decisum
e prosseguimento do feito até a efetiva satisfação do débito.
Ofertadas as contrarrazões (fls. 123/125), os
autos foram encaminhados a esta E. Corte e distribuídos por
prevenção (fls. 127). Há oposição ao julgamento virtual (fls. 129).
É o relatório.
II- O presente caso é bastante peculiar.
Como visto, trata-se de cumprimento de
sentença pelo qual a Prefeitura de Potirendaba foi condenada no
pagamento de R$7.900,00 referentes ao aluguel de equipamento. O
trânsito em julgado da condenação operou-se em janeiro de 2014 e
em abril de 2015 foi requerida a citação da ré nos termos do art. 730
do CPC então vigente para o pagamento de R$12.049,49 (sendo
R$10.477,82 de principal atualizado e com juros de 0,5% ao mês e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais R$1.571,17 de honorários) sob a forma de RPV (fls. 13/17).
Opostos embargos, foi constatado excesso e
em maio de 2017 foi homologado o valor de R$10.466,94 (principal
+ honorários), para abril/15 (fls. 07).
O
incidente
foi
instaurado
apenas
em
26.07.18, sendo que à época o patrono da requerente, que mais uma
vez insistiu que o pagamento se desse por meio de requisição de
pequeno valor (fls. 01), fez constar do pedido tão somente o valor do
principal líquido, R$9.101,69, não inserindo os dados relativos a juros
e correção (fls. 43/45), malgrado tal determinação constasse tanto
do título executivo (fls. 28/32) como da sentença dos embargos à
execução (fls. 05/07). Os honorários foram objeto de requisição
apartada.
Pois bem. Assim dispõe o art. 1o da LM no
2.346/10:
“Fica fixado como pequeno valor no Município de
Potirendaba, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
para efeito de pagamento dos débitos da Fazenda
Pública Municipal, decorrentes de sentença judicial
com trânsito em julgado, conforme dispõe o Artigo
100, § 4o da Constituição Federal.”
A sentença que acolheu os embargos e
homologou a conta elaborada pela Prefeitura foi proferida em maio
de 2017, quando vigente aquela lei, pelo que o pagamento, ainda
que considerado tão somente o principal líquido, sem correção ou
juros, já deveria observar o regime de precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posteriormente foi promulgada a LM no
2.790, de 03.08.17, que elevou o teto da RPV no Município para 10
salários mínimos, que à época correspondiam a R$9.730,001.
Uma vez adotada a Tabela Prática do TJSP, se
atualizado para julho de 2018 (data do requerimento) o valor então
homologado, referente a abril de 2015, atingiria um total de
R$10.932,07 (isto sem juros moratórios, devidos nos termos do
decidido pelo C. STF no julgamento do Tema 962). Tais circunstâncias
não foram consideradas e o RPV foi pago pelo valor de face,
R$9.101,69 (fls. 90/91), sendo requerido e expedido o mandado de
levantamento eletrônico (fls. 100 e 103).
De tudo se conclui que, sopesados todos os
elementos dos autos, inviável que a execução ainda prossiga nos
termos do pleiteado no recurso. Apesar do limite imposto pela lei
local, houve requerimento expresso para que o pagamento ocorresse
por requisitório de pequeno valor e isto acabou ocorrendo sem
oposição do Poder Público. Ao assim proceder, a apelante, na prática,
renunciou aos valores que excediam ao limite posto no ordenamento
local. Ela própria forneceu os dados para instauração do incidente, e
inclusive já recebeu o quantum, operando-se preclusão consumativa
em relação aos consectários pretéritos, ainda que a sentença tenha
contemplado a incidência deles. Mais ainda, entender o contrário
1 “Art. 1o. Fica fixado como pequeno valor no Município de Potirendaba, a quantia
de 10 (dez) salários mínimos, para efeito de pagamento de débitos da Fazenda
Pública Municipal, decorrentes de sentença judicial com trânsito em julgado,
conforme dispõe o artigo 100, § 4o, da Constituição Federal.
Art. 2o. A quantia de 10 (dez) salários mínimos acima referidos, hoje perfaz o
montante de R$ 9.730,00 (nove mil setecentos e trinta reais).”
2 “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização
dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579431/RS, rel. Min. Marco
Aurélio, j. 19.04.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(pagar outros R$5.365,95) resultaria em fracionamento do precatório.
Apesar disso, ainda há saldo devedor.
A Prefeitura dispunha de 60 dias para pagar o
RPV. Pagou a destempo, extrapolando o prazo em 46 dias, o que é
fato incontroverso.
Não há suporte mínimo para o argumento
posto no decisum, de que “a conta foi paga dentro de um limite temporal
razoável” e não haveria justificativa legal para a complementação. É
exatamente o contrário. Havendo mora, a consequência lógica é a
incidência de juros moratórios, até porque a questão foi objeto de
análise pelo C. STF em sede de Repercussão Geral Tema 10373. Por
outro lado, fosse o contrário, pouco crível que a Municipalidade
“perdoasse” o atraso. Os precedentes citados pelo Juízo para decretar
a extinção mencionam a exclusão dos juros nos pagamentos
efetuados dentro do prazo constitucional, e não fora dele.
Além dos juros moratórios referentes ao
período que extrapolou o prazo de 60 dias, o quantum expresso no
ofício haveria de ser atualizado pelo próprio ente pagador no
momento do depósito, o que não ocorreu.
Assim, dadas as peculiaridades do caso, o
apelo há de ser conhecido e provido em parte para o fim de anular a
3 “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da
Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no
período
de
que
trata o §5o do art. 100 da Constituição. Havendo o
inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após
o 'período de graça'” (grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
r. sentença de extinção e determinar o retorno do feito à origem para
regular
prosseguimento
até
efetiva
quitação,
devendo
a
Municipalidade complementar, no prazo de 15 dias a contar do
trânsito em julgado, o pagamento do RPV, assim entendido o valor
referente aos juros moratórios pelos 46 dias de atraso e também a
atualização monetária do valor de face do RPV desde 04.08.19 até
20.11.19. Esta diferença, na data do efetivo pagamento, também
deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E e sofrer incidência
de juros nos termos da Lei no 11.960/09.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-
questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver
eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006
p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
dá-se
provimento parcial ao recurso, com determinação.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n.o 0001971-39.2012.8.26.0474
Apelante:
CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS
FURLANETTO-ME
Apelado:
MUNICÍPIO DE POTIRENDABA
Comarca/Vara:
POTIRENDABA / VARA ÚNICA
Juiz prolator:
MARCO ANTÔNIO COSTA NEVES BUCHALA
DECLARAÇÃO DE VOTO
VENCIDO No 27.050
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I- Trata-se de pedido de cumprimento de sentença
formulado por CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS FURLANETTO
ME em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA. A
requerente moveu ação de cobrança tendo por objeto valores relativos à
locação de equipamento à Administração, que não pagou o preço
acertado. Julgado procedente o pedido (cópias da sentença e acórdão de
fls. 28/40), foi apresentada a conta de liquidação. O Município opôs
embargos, que foram acolhidos para o fim de fixar o débito em
R$10.466,94, para abril/15, e a exequente condenada no pagamento das
custas, despesas e honorários de 10% do valor do excesso, ocorrendo o
trânsito em julgado em 04.09.17 (fls. 05/08).
Foi então apresentado pela requerente em
26.07.18 o pedido de expedição de RPV acompanhado da planilha
demonstrativa, sendo R$9.101,09 de principal e R$1.365,25 de
honorários. Após regularizações, o ofício foi expedido em 24.07.19 para
pagamento do principal (fls. 68/69), havendo certidão de recebimento pela
devedora em 04.08.19 (fls. 75).
Em 23.10.19 a requerente informou não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebido o pagamento, pleiteando a intimação da Municipalidade para
efetuar o depósito sob pena de bloqueio de verba pública (fls. 76).
Pela Prefeitura foi informado, em petição datada
de 09.12.19, que efetuou o pagamento do RPV, pugnando pela extinção da
execução. No entanto, apresentou apenas o comprovante de depósito do
importe referente aos honorários (fls. 79/81). Na sequência a requerente
informou que fora efetuado o depósito do principal, mas a menor, já que
não houve atualizado desde a data da homologação ou incidência de
juros, verificando-se diferença de R$5.365,95 (fls. 83/86). Logo após a
Prefeitura juntou aos autos o comprovante correto, demonstrando o
depósito em 20.11.19 e pedindo a desconsideração da manifestação
anterior (fls. 89/91).
A r. sentença de fls. 92/94 julgou extinto o feito
nos termos do art. 924, II do CPC. Destacou o Juízo que entre a data do
recebimento do RPV pela devedora e o efetivo pagamento transcorreram 3
meses e 16 dias. O prazo de 60 dias para quitação foi superado, mas por
apenas 46 dias, demora que não causou injusto prejuízo ao credor no
recebimento de seu crédito, por se tratar de um período muito curto.
Considerou satisfeito o crédito, a contento, em tempo hábil considerando
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo
justificativa legal para sua complementação. Haveria exagero a ponto de
tornar a prestação jurisdicional interminável. Citou a Súmula Vinculante
no 17 do C. STF e reiterou que não vislumbrava má-fé, relevando a
pequena demora. Os embargos de declaração opostos (fls. 95/99) foram
rejeitados (fls. 105/106).
Inconformada, apela a requerente insistindo que
o valor depositado corresponde àquele homologado em abril 2015, mas o
pagamento só se deu em novembro de 2019, devendo haver incidência de
juros e correção. Pugna pela reforma do decisum e prosseguimento do
feito até a efetiva satisfação do débito.
Ofertadas as contrarrazões (fls. 123/125), os
autos foram encaminhados a esta E. Corte e distribuídos por prevenção
(fls. 127). Há oposição ao julgamento virtual (fls. 129).
É o relatório.
Ouso divergir da nobre e culta Relatora, em
questão de ordem e, caso vencida, entendo mui respeitosamente que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso comportaria provimento em maior extensão.
Como muito bem observado pela Excelentíssima
Relatora, o caso apresenta peculiaridades importantes, as quais decorrem,
com a devida vênia, de uma sucessão de erros.
Em primeiro lugar, verifica-se que pelo termo de
declaração de fls. 43/45 que os dados cadastrais para expedição do ofício
foram inseridos com irregularidades. O Patrono da exequente inseriu o
valor de R$ 9.101,69, que correspondia ao principal acrescido de juros e
correção monetária até 04.04.2015 (fls. 2), sem destacar no campo próprio
a parcela correspondente aos juros moratórios, ainda que tenha informado
a data base para a correção monetária, tanto que no ofício constou “Data-
base de Apuração dos Valores da Requisição para fins de Atualização
Monetária: 04/04/2015” (fls. 68/69). Deste modo, apesar do preenchimento
equivocado, ao menos no que diz respeito à atualização do débito, não
parece admissível o pagamento pelo valor de face, como procedido pelo
Município.
Em segundo lugar, ao receber o ofício (fls. 75), o
Município devedor não observou que o valor excedia o teto previsto na
legislação local para pagamento de obrigações de pequeno valor. Merece
destaque, inclusive, a constatação de que o ofício foi expedido em
24.07.2019, enquanto a Lei Municipal n.o 2.790, que fixou novo limite em
10 salários mínimos, foi editada em 03.08.2017.
Conclui-se, portanto, que o pagamento, de fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi efetuado pela via equivocada, pois não se tratava de obrigação de
pequeno valor, nos termos da Legislação Municipal.
Ocorre que o desbordamento do limite não foi
controvertido em nenhum momento, tratando-se de circunstância
verificada apenas pela diligente Desembargadora Relatora. Como a
superação do limite constitui fundamento central para o desfecho proposto
por Sua Excelência, entendo respeitosamente que seria necessária a
intimação das partes para manifestação, em conformidade com o artigo 10
do Código de Processo Civil, no sentido de que “O juiz não pode decidir,
em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual
não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
Deste modo, ouso divergir de Sua Excelência, em
questão de ordem, por entender necessária prévia manifestação das partes.
Caso vencida neste ponto, daria provimento
parcial ao recurso nos seguintes termos.
De fato, o acolhimento da pretensão da
exequente, que postula a complementação do depósito com inclusão de
juros e correção monetária, resultaria no fracionamento do débito, proibido
pela Constituição. Caso o limite de obrigação de pequeno valor fosse
interpretado exclusivamente como uma prerrogativa da Fazenda Pública,
até pareceria razoável contemporizar com a irregularidade, já que o
Município não se atentou para o fato. Ocorre que admitir o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fracionado resulta em inequívoca violação à isonomia, quando
considerados os demais credores do Município.
Todavia, divirjo da d. Relatora em relação ao
reconhecimento de renúncia tácita aos valores excedentes. O valor
requisitado originalmente incluía juros e correção, ainda que sem o
necessário destacamento. A inclusão da data base para fins de atualização
monetária no ofício, a partir da data do cálculo, também parece
desautorizar o entendimento de que houve renúncia a este consectário.
Destaco que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
examinar o tema 289 dos repetitivos, onde se discutiu a questão relativa à
configuração de renúncia tácita na hipótese em que a exequente, intimada a
se manifestar pela satisfação integral do crédito exequendo ou pelo
prosseguimento da execução de sentença, queda-se inerte, dando azo à
extinção do processo, com arrimo no artigo 794, I, do Código de Processo
Civil de 1973, fixou a tese no sentido de que “A renúncia ao crédito
exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo
satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia
tácita”, com observação no sentido de que “Configura-se a renúncia
tácita, presumindo-se quitada a dívida, se o exequente, intimado a
manifestar-se sobre a satisfação do direito pelo devedor, queda-se inerte,
descabendo a reabertura superveniente da execução sob a alegação de
erro de cálculo do próprio exequente” (REsp 1143471/PR, Rel. Ministro
LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2010, DJe
22/02/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por estas razões, entendo que, baixados os autos,
deverá a exequente ser intimada para manifestação, optando entre a
renúncia às diferenças ou o pagamento do valor integral, que deverá ser
satisfeito pela via do precatório, condicionada a expedição de novo ofício à
devolução dos valores levantados pela parte, com atualização.
No silêncio da credora, a complementação deverá
ser restrita à correção monetária, contada da data indicada no ofício, e não
apenas depois de escoado o prazo para pagamento.
Por estes fundamentos, rogando a vênia da
Excelentíssima Relatora, entendo necessária a intimação das partes e, caso
vencida em questão de ordem, daria provimento ao recurso em maior
extensão, com determinação.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
1291D255
9
14
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
129558EA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001971-39.2012.8.26.0474 e o código de confirmação da tabela acima.